Tribunal: STF
Processo: RE 1244326
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 2, p. 40):
    “Ação revisional de contratos. Juros remuneratórios. Abusividade da taxa constatada. Limitação à média praticada pelo mercado. Dano moral mantido. Recurso não provido. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF. Contudo, comprovado que as taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos estão muito acima da média praticada pelo mercado, mostra-se devida a revisão do contrato com a redução e fixação da taxa de juros de acordo com a média divulgada pelo Banco Central nos contratos de mesma modalidade, de modo a afastar a cobrança abusiva de juros e evitar a onerosidade excessiva ao consumidor. Demonstrada a hipossuficiência do contratante e o comprometimento de sua renda em razão a abusividade de juros, presentes os requisitos para o dano moral.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, X, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a celebração do contrato foi expressa demonstração volitiva das partes, no qual o Recorrido concordou com todas condições e cláusulas existentes no contrato” (eDOC 2, p. 127).
    A presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 162-163).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).
    No tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    No que tange à possibilidade de limitação dos juros remuneratórios, esta Suprema Corte fixou o entendimento de que a presente controvérsia possui natureza infraconstitucional, seguem precedentes: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Juros remuneratórios limitados a 12% ao ano. Norma do art. 192, § 3º, da Constituição Federal impertinente à espécie. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. O acórdão recorrido não utilizou como fundamento da decisão a autoaplicabilidade do art. 192, § 3º, da Constituição Federal para limitar a taxa dos juros remuneratórios a 12% ao ano. 4. Agravo regimental não provido. (RE 650473 AgR. 
Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26.04.2012)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAL (LEI DE USURA E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. SUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 561307 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 01.07.2009)
    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS. LIMITAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL DEFINITIVA. SÚMULA STF 283. 1. O acórdão recorrido limitou os juros a 12% ao ano escudado em razões de base infraconstitucional. 2. O recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário para afastar a limitação dos Juros não foi sequer admitido, mediante decisão transitada em julgado, fundamento, portanto, definitivo e suficiente, per se, para manter o acórdão recorrido. 3. Precedentes das Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental improvido. (RE 511231 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 17.04.2009)
    Verifica-se, pois, que a jurisprudência das duas turmas desta Corte é no sentido de que a discussão sobre a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios é de índole infraconstitucional.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 
    Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente